Tribunal: TJES
Processo: 5001129-50.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001129-50.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO PEREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001129-50.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
ITALO PEREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS SA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SUPOSTO FURTO DO AUTOMÓVEL. EMPRÉSTIMO DO VEÍCULO PARA AMIGO DO AUTOR – INDIVÍDUO COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. IRREGULARIDADES NO ENDERENÇO OFERECIDO À SEGURADORA E TAMBÉM NO MOMENTO DA COMPRA DO VEÍCULO. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO FURTO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao autor benefício da assistência judiciária gratuita ante a sua aparente hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata o Requerente, em síntese, que é proprietário do veículo SPIN ACTIV 1.8 8v Econo, Flex 5p Aut. Placa ODP5752, com seguro junto a Seguradora/Requerida, através da apólice nº 1250820, com cobertura para colisão, incêndio e roubo, com valores previstos na tabela Fipe. Alega que no dia 29.05.2020, foi vítima de roubo do referido veículo, conforme narrado no BOAT juntado aos autos, registrado no dia 01.06.2020. Alega, por fim, que solicitou o pagamento do seguro junto a Requerida através do processo de sinistro nº 2220/2020, entretanto teve seu pedido negado sob a alegação de que “não houve acidente coberto pelo seguro”.

Em razão da negativa injustificada,
ajuizou
a presente demanda, com o intuito de ser reparado a título de danos materiais no valor de R$ 33.532,00 (trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais), pela tabel
a
Fipe, registro nº 004415-6, bem como pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos aborrecimentos sofridos.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos inciais ao fundamento de dúvidas acerca da ocorrência do furto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Ainda que a parte autora sustente o furto do veículo, fato é que a Recorrida traz aos autos evidências que levam a questionar a sua boa fé e a verossimilhança de suas alegações.

Resta evidenciado que o Recorrente emprestou seu automóvel para um mero conhecido (o Sr. AMARO CÉSAR DOS SANTOS VIANA) por todo um final de semana, como também que este indivíduo tem extensa ficha criminal, inclusive constando a prática de crime de furto em seu histórico.

Além disso, verifico que o endereço indicado na apólice de seguros não é o endereço do autor, subsistindo também evidências de irregularidades na própria compra do referido veículo.

Acresça-se ainda que o Sr. Amaro não foi encontrado para responder aos questionários da segurada, também não tendo sido o Recorrente capaz de trazê-lo aos autos para prestação de esclarecimentos.

Frente
a
essas evidências, entendo que demonstrado fato impeditivo ao direito do autor. Dessa maneira, a recusa do pagamento de indenização mostra-
se
razoável, até por qu
e
há dúvida concreta acerca da ocorrência do furto.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da A.J.G.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.